Tribunal: TJBA
Processo: 0502330-02.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502330-02.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO FRAGOSO MODESTO, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, DANILO LIMA ALVES, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL IDÔNEO. INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR SUPERIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A parte autora pleiteia o pagamento da diferença entre o valor recebido administrativamente a título de seguro DPVAT e o valor que entende ser devido, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial é válido e suficiente para embasar a sentença de improcedência do pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT; e (ii) estabelecer se houve conduta ilícita da seguradora a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado nos autos atende aos requisitos legais do art. 473 do CPC, contendo exposição clara do objeto da perícia, análise técnica precisa e conclusão fundamentada quanto ao grau de invalidez, revelando-se apto a embasar a decisão judicial.

A perícia judicial constatou invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, com repercussão funcional residual de 10%, o que justifica indenização proporcional nos termos do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74.

A indenização paga administrativamente foi superior ao valor apurado na perícia judicial (R$ 2.362,50 pagos vs. R$ 945,00 apurados), inexistindo valor complementar a ser reclamado.

A divergência entre o laudo administrativo e a perícia judicial restringe-se ao grau de repercussão funcional, não havendo erro ou ilegalidade no pagamento já realizado.

Inexiste ato ilícito ou abusivo da seguradora, sendo indevida a indenização por danos morais, pois o pagamento foi feito dentro dos parâmetros legais e contratuais, não havendo violação à dignidade da autora.

A hipótese se amolda à Súmula 474 do STJ, segundo a qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial que preenche os requisitos do art. 473 do CPC é válido e suficiente para embasar o julgamento, dispensando nova perícia.

A indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez permanente parcial, conforme previsto na Lei nº 6.194/74.

Não é devida indenização por danos morais quando a seguradora efetua o pagamento da indenização securitária dentro dos parâmetros legais, sem conduta ilícita ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 473; 1.026, §2º; Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II (com redação da Lei nº 11.945/2009).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502330-02.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante GILDETE ALMEIDA SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator